Tribunal: TJPA
Processo: 0811144-10.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811144-10.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ALEXANDRE BARBOSA LISBOA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. EM MATÉRIA PENAL. MULTA POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 265, DO CPP. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE REITERADA DESÍDIA OU DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU. ORDEM CONCEDIDA.

1. A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do art. 265,
caput
, do Código de Processo Penal.

2. É nula a multa aplicada, de plano, por abandono da causa (art. 265, CPP), sem sequer oportunizar ao defensor a justificação de sua ausência à audiência designada. Para que seja viável a aplicação da multa é imprescindível a demonstração do efetivo abandono do processo, através da vontade deliberada e consciente do defensor em não mais assistir seu cliente, deixando-o em situação processual de abandono.

5. Impõe-se a exclusão de multa se não há demonstração deliberada do advogado de abandonar o feito. Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alexandre Barbosa Lisboa, em causa própria, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Altamira/PA, que, nos autos do processo de nº 0012774-27.2016.8.14.0005, lhe aplicou à pena de multa por suposto abandono da causa, nos termos do art. 265, do CPP.

Aduz o impetrante, em síntese, que sempre tomou as medidas necessárias ao bom andamento da ação penal, atendendo prontamente todas as intimações, mas que, tendo sido designada audiência para 06/08/2019, objetivando o interrogatório do réu, informou que não poderia comparecer ao ato por residir em Belém/Pa, e, assim, não teria condições econômicas de arcar com os custos do deslocamento.

Informa, que no dia 01/08/2019 enviou e-mail com petição solicitando a remarcação da audiência, sendo tal comunicação recebida pelo Diretor de Secretaria, que se comprometeu de informar ao magistrado a sua impossibilidade de comparecer.

Refere que, apesar de ter apresentado justificativa por escrito perante o juízo impetrado, foi-lhe aplicada a multa prevista no art. 265, do CPP, por abandono da causa, no patamar de 10 salários mínimos.

Defende o cabimento da presente impetração e sustenta que não houve abandono da causa, cujo pressuposto é a atuação desidiosa reiterada, o que, de fato, aqui inocorreu.

Requer o deferimento da medida liminar e, ao final, a concessão da definitiva da segurança.

Instrui a inicial com documentos (Id. 2594010 a 2594081).

Tendo em vista o meu afastamento funcional, os autos foram distribuídos à e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que determinou o recolhimento das custas iniciais (Id. 2596992).

Cumprida a determinação supra, a então relatora se reservou para apreciar o pedido de liminar após às informações (Id. 2630267).

Atendida a requisição correlata pelo impetrado (Id. 2685143), o pedido de liminar foi indeferido (Id. 2689550), sendo encaminhados os autos ao Ministério Público que opinou pela concessão da segurança (Id. 2752982).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Inicialmente, verifico que cabível a presente impetração, haja vista que se destina a afastar ato supostamente ilegal praticado pela autoridade impetrada, para o qual não inexiste previsão de interposição de recurso (arts. 1º,
caput
, c/c art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.016/09). Ainda, saliento, que a decisão impugnada foi publicada no dia 21/08/2019 e esta ação mandamental protocolada em 19/12/2019, portanto tempestivo.

Mérito

Volta-se a impetração contra decisão proferida pelo juízo singular, que aplicou ao impetrante a multa prevista no art. 265,
caput
, do CPP, que assim dispõe:

Art. 265. "O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008)".

Para a caracterização do efetivo abandono do processo, vale destacar que a sanção prevista no art. 265, do CPP, tem como objetivo punir o advogado que deixa de manejar a defesa do seu constituinte, desamparando-o juridicamente.

In casu
, ao aplicar a penalidade ora impugnada, assim decidiu o juízo impetrado (Id. 2594014),
in verbis
:

DELIBERAÇÃO: Ausente o réu FLAVIO e o seu defensor constituído, entendo que este último abandonou injustificadamente a causa, dando azo às sanções pertinentes do art. 265 do CPP, pois foi intimado para esta audiência conforme fls. 45. Aplico ao advogado ALEXANDRE BARBOSA LISBOA a multa de 10 (dez) salários mínimos. Oficie-se a OAB/PA acerca do abandono injustificado da causa, a fim de que aquele órgão adote as providências correcionais competentes. Nomeio, para este ato exclusivamente o advogado DR. Emilio Marcus Silva Mendonça OAB/PA 20.284, nos termos do art. 265, § 2º do CPP. Intime-se RONIVALDO RIBEIRO LIMA para que constitua novo advogado em10 dias, ciente de que não havendo manifestação, a DPE assumirá o patrocínio da causa. Expeça-se carta precatória para o interrogatório dos réus.

Em que pese a bem fundamentada decisão,
data venia
, tenho que assiste razão ao impetrante quanto a não ocorrência do abandono da causa.

Com efeito, pela análise dos autos, verifica-se que o impetrante evidenciou esforços e continuou acompanhando à causa, tendo, inclusive encaminhado mediante e-mail para a 1ª Vara Criminal de Altamira (Id 2594055), com propósito de justificar as ausências na audiência designada para o dia 06.08.2019, além de requerer que fosse encaminhada Carta Precatória para o interrogatório do acusado na Comarca de Belém/Pa, onde reside, ou que o referido ato fosse realizado através de teleconferência, pleito que, ressalte-se, foi atendido pelo Juízo ( Id 2594081).

Sobre o caso que se nos depara, o c. STJ entende que a não realização de apenas um ato processual não caracteriza o abandono do processo, de modo que se impõe o afastamento da multa aplicada.

A respeito do tema, tem-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 265 DO CPP. ABANDONO DE JÚRI PELO DEFENSOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO.

1. Não constitui a hipótese do art. 265 do Código de Processo Penal o abandono de ato processual pelo defensor do réu se este permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes.

2. Precedente: RMS n. 32.742, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 9/3/2011.

3. Recurso em mandado de segurança provido para desconstituir a decisão de primeiro grau que aplicou ao recorrente a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal e determinou a sua inscrição na dívida ativa.

(RMS 51.511/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

No citado precedente, destacou-se que a multa prevista no art. 265, CPP, somente poderia ser aplicada naquelas situações em que fique demonstrado que, sem comunicação prévia ao juiz do feito, o advogado (defensor) abandonou, sem justo motivo, o processo, a causa, deixando o cliente indefeso.

Diante desse contexto, não houve, a meu ver, desídia reiterada e intencional a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 265, do CPP.

À vista do exposto e em consonância com o judicioso parecer ministerial, concedo a segurança para cassar a multa aplicada.

É como voto.

Belém, 04/03/2020